Tribunal: TJDFT
Processo: 0058832-13.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0058832-13.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida quanto ao Despacho de ID. 60742659, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos do despacho de ID 11497036. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029